Tribunal: TJMT
Processo: 1024926-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024926-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ROGERIO GONCALVES E SILVA - CPF: 005.349.721-01 (AGRAVANTE), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIDEONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.805.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÃO – AFASTADA – MOVIMENTAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA NÃO EDIVENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 7°, III, DA LEI N.° 12.016/2009 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
À vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, não podendo ser examinadas matérias preliminares que não foram objeto do
decisum
atacado, na medida em sua análise, nesse momento, constitui inadmissível ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

2. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança será concedida quando demonstrada a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida ao final, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ROGÉRIO GONÇALVES E SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1033792-16.2023.811.00411, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 130888580 – processo n.° 1033792-16.2023.811.00411):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
ROGÉRIO GONÇALVES E SILVA
contra ato indigitado coator de lavra do
DIRETOR GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA – LIMPURB
, todos devidamente qualificados,

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão do ato de remoção para a Agência dos Correios no Distrito da Guia, determinando que o Impetrante permaneça lotado na sede da autoridade Impetrada, localizada da Avenida Fernando Correa da Costa, no 433, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT.

Aduz, em síntese, que prestou o concurso público no 001/2022/LIMPURB para o cargo de Auxiliar de Atendimento de Emplacamento Urbano a ser desempenhado na cidade de Cuiabá/MT, sendo devidamente aprovado e empossado no cargo, formalizando o contrato de trabalho em 04.04.2023 e lotado na Avenida Fernando Correa da Costa, no 433, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT.

Relata que em 29.08.2023 a autoridade Impetrada determinou que fosse removido para o Distrito da Guia para laborar em uma agência dos Correios, sob o fundamento de que há um Acordo de Cooperação Técnica vigente (AGC no 116/2019), e que, em razão disso, necessita do seu trabalho desenvolvido, motivo pelo qual deve iniciar as atividades em 05.09.2023.

Pontua que o trabalho a ser desenvolvido na agência dos Correios do Distrito da Guia em nada se assemelha as funções de agente de emplacamento, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Postergada a análise da medida liminar após oitiva da parte contrária (ID no 128568743), a LIMPURB acostou manifestação aos autos (ID no 130147462).

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão do ato de remoção para a Agência dos Correios no Distrito da Guia, determinando que o Impetrante permaneça lotado na sede da autoridade Impetrada, localizada da Avenida Fernando Correa da Costa, no 433, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 130161583 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Ademais, é certo que tal ato, a meu ver, não configura violação ao seu direito líquido e certo por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Público se utilizar de um juízo de conveniência e oportunidade para conceder a remoção do servidor público.

Nesse sentido dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

É válido o ato de remoção ex officio de servidor público, adequadamente motivado e ajustado à lei
”.

(Ap 141812/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014).

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante que impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor da EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA, que a removeu para o distrito de Nossa Senhora da Guia, de forma verbal, como forma de punição, após ter formulado reivindicações à diretoria.

Sustenta que o ato de remoção, que ignorou as formalidades exigidas para o ato administrativo discricionário, impossibilitou o exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Apregoa, ademais, que o ato não foi motivado, sendo imperiosa a declaração de nulidade, “
pelo vício de inconstitucionalidade pelas irregularidades formais e materiais
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, porquanto a verossimilhança das alegações encontra-se demonstrada pela prova pré-constituída, consubstanciada na violação aos princípios constitucionais, bem como o perigo da demora “
encontra-se no fato de que a impetrante terá sérios prejuízos, tanto na ordem moral quanto na financeira, por ato totalmente nulo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer
“seja o presente agravo de instrumento recebido e conhecido e, ao final, lhe seja dado provimento para o fim especial de reformar a decisão agravada, dando provimento ao recurso, acatando os argumentos expostos a fim tornar definitiva a liminar pleiteada e deferida, garantindo ao Agravante o retorno ao seu antigo local de trabalho, permaneça lotado sede da Impetrada, localizada da Avenida Fernando Correa da Costa, n.o 433, Bairro São Francisco, Cuiabá-MT, CEP:78088-800
” (ID. 186692163).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 187554170).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, bem como requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT (ID. 197315697).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento do recurso de agravo de instrumento
” (ID. 168311671).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ROGÉRIO GONÇALVES E SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1033792-16.2023.811.00411, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Inicialmente, extrai-se do processado que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, ao apresentar contrarrazões, suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem, asseverando que a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, por se tratar de Empresa Pública, com natureza jurídica de Direito Privado, criada pela Lei Complementar Municipal n.° 325/2013, possui autonomia e patrimônio próprio.

Todavia, como cediço, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, de modo que a matéria que não tenha sido suscitada perante o juízo
a quo
não podem ser apreciadas na instância recursal, sob pena de supressão de instância, ainda que constituam matéria e ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECEIMENTO
- INDISPONIBILIDADE DE BEM – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CRESCENTES DÍVIDAS E AÇÕES EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.

Restou demonstrado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bem conforme requerido, posto que as circunstâncias envolvendo as agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas com várias ações em andamento, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação patrimonial, haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022020-82.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.

(TJ-MT - AI: 10038454020238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
”.

(TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021). (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do processo de origem, constata-se que a preliminar aventada nas contrarrazões, no que se refere à ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não foram submetidas à análise do magistrado
a quo
. Logo, mostra-se incabível o seu julgamento
ad quem
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante dessas considerações,
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, registra-se que, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, para a concessão de antecipação da tutela no Mandado de Segurança, mostra-se necessária a demonstração da relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida somente ao final,
in verbis
:

“
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará
:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

No caso em questão, a respeito da probabilidade do direito e relevância do fundamento, conforme já exposto na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, colhe-se que o vínculo da parte agravante com a empresa pública, conforme pode ser observado do contrato laboral (ID.

128154767 – autos de n.° 1033792-16.2023.811.0041), é celetista, enquadrando-o como empregado público e não como servidor público em sentido estrito.

Dessa maneira, nos termos do artigo 469, da CLT, é possível a mudança de lotação dos empregados, quando esta não implicar em mudança de seu domicílio, sem que isso configure alteração contratual.

No pressuposto fático, para além do dispositivo alhures, há expressa previsão de que a empresa pública poderá alterar o local de trabalho a qualquer tempo, para outro serviço na mesma localidade. Veja-se (ID. 128154767 – processo n.° 1033792-16.2023.811.0041):

“CLAUSULA QUARTA – O EMPREGADO prestará seus serviços lotados na sede da EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA ou em outra unidade, ficando a critério de lotação do EMPREGADO a cargo do EMPREGADORO, podendo ter seu local de prestação de serviços alterado a qualquer tempo, para outro endereço na mesma cidade e, ainda, viajará a serviço sempre que necessário, condição ora pactuada de acordo com o disposto no § 1°, do artigo 469 da CLT.

Parágrafo único – O EMPREGADO compromete-se, quando em viagem a serviço, a obedecer as normas vigentes para esse fim, indicadas pelo EMPREGADO.

CLÁUSULA QUINTA – A transferência a pedido do EMPREGADO, para outra unidade da EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA – LIMPURB obedecerá às disposições internas”.

Além disso, verifica-se dos documentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, quando da prestação de esclarecimentos prévios à apreciação da liminar, que a remoção do empregado decorre da necessidade de interesse público, bem como que, por se tratar de lotação em distrito da capital, ofereceu-lhe ajuda de custo (ID. 130147462 - autos de n.° 1033792-16.2023.811.0041).

Dessa maneira, por se tratar de ato devidamente motivado e que tem o propósito de atender ao interesse público, em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não se constata, a
prima facie
, qualquer ilegalidade no ato praticado, a corroborar a relevância do fundamento apresentado pela parte agravante.

Para mais, a alegação de que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, por si só, não basta para suprir a fragilidade quando à probabilidade do direito.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da antecipação da tutela é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e da ineficácia da medida, caso concedida somente ao final, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024